Tribunal: TJMT
Processo: 0043673-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043673-20.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO - CPF: 652.483.761-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – EXEQUENTE QUE SEMPRE DILIGENCIOU E IMPULSIONOU O FEITO INDICANDO DIVERSOS ENDEREÇOS, REQUERENDO CITAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO PENDENTE – CAUSA PREDOMINANTE DO DECURSO DO PRAZO: CLARA OCULTAÇÃO DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – EXECUTADO QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PROPRIA TORPEZA – SENTENÇA CASSADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A citação válida do devedor não ocorreu por ocultação deste e não por inércia do credor em promovê-la, não pela qual a sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada e determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitório movida contra
CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO
que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do requerido, transcorrendo prazo superior ao prescricional e, em consequência, declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, II cc 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial. O Banco (apelante) foi condenando ao pagamento das custas processuais, sem honorários, ante a ausência de angularização. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

O Banco defende a ausência de prescrição, sob argumento de que a pretensão autoral foi exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por ausência de citação; também porque o juízo “a quo” não considerou a alteração da legislação processual à época com o advento do novo CPC e, ainda o CC.

Pondera ainda que a citação não se aperfeiçoou por fato alheio a sua vontade, isto é a destreza da parte devedora de ocultar-se.

Também assevera que o juízo de origem causou a demora da citação,
“uma vez que indeferiu (sem razão) o pedido de citação por edital”.

Defende, nesse cenário, a incidência da súmula 106 do STJ.

Nestes termos requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição do direito material, devolvendo-se o processo para regular tramitação. Na eventualidade, que seja reconhecida a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais, em favor da parte adversa.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitório movida contra
CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO
que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do requerido, transcorrendo prazo superior ao prescricional e, em consequência, declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, II cc 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial. O Banco (apelante) foi condenando ao pagamento das custas processuais, sem honorários, ante a ausência de angularização. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Pois bem.

Extraem-se da sentença as seguintes premissas:

- O prazo prescricional do contrato celebrado entre as partes, Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção – Pessoa Física, que embasa a presente ação de cobrança, cópia acostada no Id 58601236 - Pág. 46 é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

- A decisão inicial foi proferida aos 10/01/2013, sem a efetiva citação do requerido.

- Houve a intimação pessoal do credor para se manifestar quanto ao decurso do prazo, nos termos da orientação do STJ.

- O Banco não apresentou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

- Não há falar em demora pelo mecanismo do Judiciário.

- Que
“Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.”.

-

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há interrupção da prescrição se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional ou mesmo, se ocorre o transcurso do prazo prescricional sem efetivar-se a citação, como é caso dos autos.

Vejamos.

Depreende-se dos autos que em 10 de janeiro de 2.013 foi determinada a citação do recorrido; o primeiro mandado de citação (
21 de março de 2.013
) não se concretizou, pois,
“o imóvel estar vazio há aproximadamente 1 (um) ano, informação prestada pelo vizinho da casa ao lado”.

Mais de um ano depois, 28 de abril de 2.014, o Banco apelante apresentou novo endereço. O pedido foi deferido também quase um ano depois (04 de setembro de 2.015, bem como o impulsionamento da secretaria só ocorreu cerca de mais um ano (02 de agosto de 2.016).

Em 27 de outubro de 2.016 foi certificado a ausência de manifestação da parte, para retirar a carta precatória. Em novembro daquele ano, alegando extravio da carta, a parte autora (ora apelante) requereu a expedição de nova carta.

Em janeiro
(2.017)
foi expedida e retirada a carta e dada ciência à parte da necessidade de encartar aos autos a devida distribuição no juízo deprecado, o que aconteceu em março.
Logo em abril,
daquele mesmo ano, sobreveio a informação de que,
ter se mudado para endereço ignorado, segundo informou Márcia Arzamendia do Nascimento, sua irmã.

Em
julho de 2.017
apresentou novo endereço, que retornou com aviso de “Ausente”.

Logo em dezembro foi intimado para se manifestar e, em janeiro de 2.018, já pugnou pela expedição de carta precatória.

A carta precatória foi retirada em novembro de 2.018 e comprovada distribuição em dezembro.

Em
maio de 2.019
, foi certificada mais uma tentativa frustrada: “
o mesmo não foi localizado no endereço fornecido, sendo foram efetuadas diversas diligências até o local, em dias e honorários diversos, inclusive em período noturno, mas em nenhuma das oportunidades foi localizado morador do local, não sendo mesmo possível dizer se o requerido reside ou não no local, uma vez que os vizinhos não souberam dar tal informação.”.

Em setembro de 2.019 foi requerida a citação por edital, contudo, foi indeferido o pedido. Já em fevereiro de 2.020 apresentou novo endereço, na Bahia, tendo sido destacado pelo apelante, na petição de id. 154654832, a ausência de apreciação.

Nesse cenário de acontecimentos, embora não se possa negar que em alguns atos houve certa extrapolação de cumprimento de prazo pelo apelante, de igual forma, houve decurso de longo período no cumprimento e prolação de decisões na ação. Vale registrar ainda que houve indeferimento da citação por edital, após quatro tentativas em endereço diferentes e mandados infrutíferos, demonstrando claramente a intenção furtiva do apelado. Aliás, a respeito, calha mencionar que na sentença o juiz “a quo” diz que o apelante deveria ter requerido a citação por edital, mas, assim não o fez, o que é equívoco, conforme registrei, houve o pedido e foi indeferido.

Apesar desse cenário aparente de “culpa concorrente”, entre exequente e os mecânicos do judiciário, a questão preponderante que culminou no decurso do prazo, foram as manobras de ocultação do devedor, inclusive a irmã dele declara que ele tem endereço ignorado, conforme registra um dos mandados de citação.

Assim, não há como reconhecer inércia do credor em promover a regular citação do devedor que atendeu a todos os chamamentos, deu impulsionamento, apresentou vários endereços, requereu citação por edital quando, se verifica que a citação do devedor não se concretizou por ocultação deste.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE CREDORA– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO - OCULTAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1o do CPC), desde que o credor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§ 2o). In casu, a citação válida do executado não ocorreu por ocultação deste e não por inércia do credor em promovê-la, razão pela qual a sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada e determinar o regular prosseguimento do feito.” (TJ-MS - AC: 08336299420158120001 MS 0833629-94.2015.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 16/12/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DE CORRÉU QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 204, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO – PRESCRIÇÃO – EXEQUENTE QUE SEMPRE DILIGENCIOU E IMPULSIONOU O FEITO INDICANDO DIFERENTES ENDEREÇOS, REQUERENDO CITAÇÃO POR EDITAL E BUSCA DE NOVOS ENDEREÇO POR MEIO DE SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD E SIEL – OCULTAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – EXECUTADO QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA - MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14a C. Cível - 0044305-24.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro - J. 13.02.2019)

Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial por quantia certa. Prescrição. Ordem pública. Extinção do feito com fulcro no art. 240, § 2o, do CPC. Prescrição. Ausência de citação. Inocorrência de inércia do autor. Impossibilidade. I - É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual não havendo inércia do autor em promover a citação do réu, não pode ser reconhecida a prescrição e ser extinto o feito, fazendo o autor jus a uma efetiva prestação jurisdicional, sob pena de ofensa ao direito de ação constitucionalmente garantido, bem como ao devido processo legal. II - Deve ser cassada a sentença objurgada e os autos retornarem ao juízo de origem para o prosseguimento do feito, sob pena de supressão de instância. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJ-GO Apelação cível (CPC): 02377043520108090051, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 11/10/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 240, § 2o, DO CPC/2015. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. A não efetivação da citação do réu nos prazos estabelecidos pelo artigo 240, § 2o, do CPC/2015, não constitui, necessariamente, causa de extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto o prazo de 10 (dez) dias tem por escopo estabelecer limite de tempo visando a retroação da interrupção da prescrição, nos termos do § 1o do citado artigo. 2. Evidenciado que a parte exequente vem envidando esforços no sentido de localizar a executada a fim de viabilizar a citação, mostra-se incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJ-DF 20140111280788 0030894-96.2014.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 255-273)

Ate todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença que reconheceu a prescrição, determinando o prosseguimento do feito, com a expedição da carta de citação no endereço indicado no id. 154654826 (fls. 188/189), e, em caso negativo, fica, desde já, deferida a citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023